Tribunal: TJDFT
Processo: 0738784-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738784-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA VIEIRA GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Se a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte, não há como conhecer de preliminares deduzidas em contrarrazões pela parte ilegítima. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser mantida a revogação do benefício anteriormente concedido se houver elementos nos autos que infirmem a alegação. A sentença que reconhece a ilegitimidade não é citra petita por não ter analisado as alegações pertinentes ao mérito da lide, não configurando, ainda, violação ao princípio da congruência. Não há ofensa ao princípio da não surpresa no acolhimento de preliminar suscitada em contestação, se sobre tal tema foi oportunizado ao autor a manifestação. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Configurado o error in procedendo, a sentença deve ser cassada. Estando o processo em condições de imediato julgamento, ao cassar a sentença, deve ser aplicada a teoria da causa madura, passando-se a análise da lide. Tratando-se de ação proposta contra o Banco do Brasil S.A., a competência é da Justiça Comum, nos termos do enunciado 556, do Supremo Tribunal Federal. O prazo prescricional, para a propositura da ação de indenização por danos decorrentes da má gestão do PASEP, tem como termo inicial a data em que foi realizado o saque dos valores, em decorrência da aplicação da teoria da actio nata. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, do CC), não tendo incidência o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo no 1.205.277/PB, uma vez que se trata de ação movida contra o Banco do Brasil S.A. e não contra a União. A relação que deu ensejo à demanda não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material ou moral, consistente na realização de planilha na qual não são considerados os pagamentos realizados mediante autorização legal e com aplicação de índices em desacordo com aqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção de forma diversa. A recorrente aponta violação ao artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, alegando não ter condições econômica para arcar com as despesas processuais, motivo pelo qual tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. Cita em defesa de sua tese ementas de julgados do STJ. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir pois a turma julgadora, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela recorrente para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003